Tribunal: TJSP
Processo: 1004396-05.2017.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
INDENIZAÇÃO - Seguro habitacional – Sistema Financeiro da Habitação - Ação ajuizada em face da seguradora - Cláusula de exclusão de cobertura para vícios construtivos que não se aplica à espécie dos autos, por importar em desvirtuamento da finalidade do seguro habitacional – Julgamento antecipado da lide – Imprescindibilidade de prova pericial, para avaliar a presença dos danos, sua causa e

Ementa:
INDENIZAÇÃO - Seguro habitacional – Sistema Financeiro da Habitação - Ação ajuizada em face da seguradora - Cláusula de exclusão de cobertura para vícios construtivos que não se aplica à espécie dos autos, por importar em desvirtuamento da finalidade do seguro habitacional – Julgamento antecipado da lide – Imprescindibilidade de prova pericial, para avaliar a presença dos danos, sua causa e existência de potencial risco aos imóveis – Cerceamento de defesa caracterizado - Sentença anulada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066693
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004396-05.2017.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que são apelantes
VLADENILSON GOLFE ANDREAZI (JUSTIÇA GRATUITA), VANDELI
ALVES RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), MILTON APARECIDO ALVES
(JUSTIÇA GRATUITA), MAURO ANTONIO ARONI (JUSTIÇA GRATUITA) e
PAULO HIROYUKI KUROKAWA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada SUL
AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MOREIRA VIEGAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004396-05.2017.8.26.0132
2
Apelação no:
1004396-05.2017.8.26.0132
Comarca:
Catanduva
Apelantes:
VLADENILSON GOLFE ANDREAZI e OUTROS
Apelada:
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE
SEGUROS
INDENIZAÇÃO - Seguro habitacional Sistema Financeiro
da Habitação - Ação ajuizada em face da seguradora -
Cláusula de exclusão de cobertura para vícios construtivos
que não se aplica à espécie dos autos, por importar em
desvirtuamento da finalidade do seguro habitacional

Julgamento antecipado da lide Imprescindibilidade de prova
pericial, para avaliar a presença dos danos, sua causa e
existência de potencial risco aos imóveis Cerceamento de
defesa caracterizado - Sentença anulada - Recurso provido.
VOTO No 27794
Apelação interposta contra a r. sentença de fls.
415/424, relatório adotado, que, em ação de responsabilidade obrigacional
securitária, julgou improcedente o pedido, condenando os autores ao
pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários fixados
em 10% do valor atualizado da causa, observada a gratuidade.
Alegam os apelantes, preliminarmente, nulidade
da r. sentença, por cerceamento de defesa, em virtude do julgamento
antecipado da lide. No mérito, sustentam que os vícios construtivos devem
ser cobertos pelo seguro habitacional, devendo ser aplicadas à hipótese as
disposições do Código de Defesa do Consumidor, especialmente a que
determina a interpretação do contrato de forma mais favorável ao
consumidor. Aduzem que a interpretação conjunta das cláusulas 3.3 e
17.13 demonstra a existência de cobertura securitária para vícios de
construção, quanto esta é afeta aos agentes do Sistema Financeiro da
Habitação, tal qual a hipótese dos autos. (fls. 428/439).
Recurso processado, isento de preparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004396-05.2017.8.26.0132
3
Contrarrazões a fls. 442/453.
É o relatório.
Os autores são mutuários do Sistema Financeiro
da Habitação, moradores de Conjunto Habitacional na cidade de
Catanduva, com cobertura do seguro habitacional junto à ré. Requereram o
pagamento de indenização alegando que surgiram inúmeros problemas
físicos nos imóveis, havendo risco de desmoronamento.
A r. sentença cuja reforma é pretendida entendeu
pela inexistência de cobertura contratada para danos decorrentes de vícios
de construção.
Com efeito, quando da aquisição do imóvel em
discussão, foi contratado o seguro habitacional, cujo pagamento do prêmio
era efetivado em conjunto com o valor da prestação do financiamento,
ressaltando-se que não havia a possibilidade de livre escolha da
seguradora e que deveriam ser observados os termos do ajuste. Nessas
condições, o ajuste constitui relação de consumo, devendo ser aplicado o
Código de Defesa do Consumidor, não havendo dúvida que as cláusulas
contratuais devem ser interpretadas da forma mais benéfica ao consumidor
aderente.
Assim,
preservado
o
entendimento
do
magistrado a quo, não vinga a alegação de vício externo para afastar a
responsabilidade da ré, pois a ausência de cobertura revelaria condição ou
cláusula abusiva e desvantajosa ao consumidor.
A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é
pacífica no sentido de que a cláusula de exclusão de cobertura de vícios de
construção contraria frontalmente a natureza da contratação, cujo escopo é
justamente resguardar os segurados de defeitos físicos dos imóveis com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004396-05.2017.8.26.0132
4
vistas a impedir a sua utilização para moradia, o que inclui, por óbvio, os
vícios de edificação, encontrando assim óbice na legislação de consumo e
na legislação civil geral a pretensão aduzida. É o que se extrai da leitura do
art. 51, § 1o, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor e dos arts. 424 e
427 do Código Civil (Apelação n. 994.02.024806-2, Cubatão, Rel. Des.
Silvério Ribeiro, Apelação n. 994.09.32223-7, Barra Bonita, Rel. Des.
Erickson Gavazza, Apelação n. 990.10.095797-0, Jaú, Rel. Des. James
Siano).
Por sua vez, a seguradora tem o dever de
fiscalizar o andamento das obras e verificar as condições em que se
encontra o bem, podendo valer-se de vistorias, por força da obrigação por
ela assumida.
Na esteira desse entendimento é o v. acórdão
proferido pela Colenda 8a Câmara de Direito Privado deste Egrégio
Tribunal, que teve como Relator o Des. Silvio Marques (Apelação Cível n.
256.057-4/7, Santos, j. 24.11.2004):
“... o adquirente do imóvel não pode fugir da
obrigação de pagar o seguro que é conseqüência
do próprio contrato de compra e venda. Da
mesma forma, estará obrigado a pagar todos os
prêmios já incluídos no preço do imóvel. É
contrato de adesão típico e puro. Ao reverso, as
seguradoras, a construtora e a vendedora não
podem fugir da obrigação de fiscalizar a obra e
responder pela sua qualidade, integridade e as
indenizações
que
se
fizerem
necessárias.
Qualquer questão sobre a responsabilidade por
eventual indenização é problema interno dessas
entidades. O adquirente não pode ser penalizado
e
responsabilizado
pela
busca
de
qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004396-05.2017.8.26.0132
5
seguradora, ou construtora deva responder pelo
evento”.
(...)
“O imóvel residencial é por tradição uma garantia
da família. Se o Estado vende um imóvel que
seria descartável em poucos anos, porque se
dissolve como um punhado de sal na chuva,
estamos diante de mais um estelionato dos
muitos que o poder público nos impõem, como
tantos empréstimos compulsórios e taxas, neste
caso o crime estatal é mais grave porque obriga
a vítima a pagar por um pseudo-seguro de uma
casa de brinquedo. Tem o Estado que responder
por seus atos. Se contratou uma construtora
irresponsável e desonesta e não fiscaliza a
compra e aplicação de materiais duráveis, nem a
qualidade das obras, que pague a indenização,
por si, ou pelas seguradoras contratadas a quem
atribuiu o encargo. Depois que se voltem contra
essas ditas construtoras”.
Destarte, imperiosa a dilação probatória com a
produção da prova pericial para constatar, através de análise
eminentemente técnica, a existência ou não desses danos, sua extensão,
bem como sua causa e existência de potencial risco aos imóveis, haja vista
que somente após a elaboração do laudo pericial será possível excluí-los ou
não a cobertura.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso,
para anular a r. sentença.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator